Tribunal: STF
Processo: HC 259445
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.015.447/PI. 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).



    Conforme relatado: 



    [...] no dia 10/03/2024, na Rua Mistes de Sá, Bairro Santa Maria, nesta capital, HENRIQUE TEVIS DA SILVA PACÍFICO, em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram, mediante violência e com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda Pop 110, cor preta, placa SLQ1B88, um aparelho celular marca Samsung, modelo A12, iMei 350039932164266 e documentos pessoais, pertencente a vítima CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES SILVA. 



    No dia dos fatos, CALOS HENRIQUE conduzia sua motocicleta Honda Pop 110, cor preta, placa SLQ1B88, quando foi abordado pelo representado, o qual estava em companhia de um indivíduo não identificado. 



    Na ocasião, os autores do crime, portando arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram o aparelho celular, documentos e a motocicleta da vítima, que, por possui rastreador no veículo, a encontrou duas horas depois, abandonada na Favela Lindalma Soares, nas proximidades do Rio Parnaíba. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem que ainda não julgou o mérito do  writ  originário, incidindo, à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF, in verbis: [...]. 



    Não vislumbro, ainda, em uma análise perfunctória, manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque se depreende da fundamentação adotada na decisão que indeferiu a liminar que (e-STJ fls. 16/20; grifamos):



    [...] a ação de habeas corpus não se mostra adequada para o exame de alegações que exijam dilação probatória ou que envolvam controvérsias relevantes, tendo em vista sua natureza célere e a exigência de prova pré-constituída do direito alegado. 



    Examinando a discussão no que tange à ausência de provas da autoria do delito investigado, constata-se que a apreciação de sua alegação importa, invariavelmente, em valoração da matéria fático-probatória dos autos, o que violaria o princípio do contraditório e a competência do juízo natural, responsável pela condução da instrução. 



    Ressalte-se que a adequada apuração criminal deve ocorrer no âmbito da ação penal originária, onde é assegurado ao acusado o pleno exercício da ampla defesa, bem como a efetiva análise das questões fáticas, com vistas à busca da verdade real. 



    Assim, a apreciação da tese de ausência de provas quanto à autoria dos fatos imputados ao paciente exige, inevitavelmente, um exame minucioso do conjunto probatório constante dos autos, o que se revela incompatível com o rito célere do habeas corpus. 



    Por conseguinte, na mesma perspectiva, o STJ, no HC nº 651.595, entendeu “que para a condenação do agente, é necessário que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, atenda aos ditames do art. 226 do CPP e seja corroborado com outras provas, contudo, para a decretação da prisão preventiva, os indícios suficientes de autoria são suficientes".



    Diante disso, a alegação de ausência de indícios quanto à autoria do delito imputado ao paciente não se revela passível de apreciação na via estreita do habeas corpus, por demandar incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a natureza célere e a cognição sumária que caracterizam essa ação constitucional. 



    Diante disso, não conheço da impetração quanto a esse ponto. Por conseguinte, em relação à prisão preventiva, constata-se que foi decretada com base em seus pressupostos legais, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    No caso em tela, o paciente é acusado pela suposta prática de roubo majorado, cometido em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo. A gravidade concreta da conduta, aliada à forma de execução do delito e à existência de outros registros criminais por fatos semelhantes, revela indicativos suficientes de risco à ordem pública, evidenciando que a sua liberdade representa, neste momento, ameaça real à paz social e à regularidade da instrução criminal. 



    Dessa forma, em uma cognição sumária, não há que se falar em inexistência de fundamento para que seja mantida a custódia cautelar do paciente. 



    [...]



    Acrescente-se, que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, em caráter satisfativo, além de faltar nos autos subsídios suficientes à concessão da liminar. 



    No caso em tela, não vislumbro os requisitos para a concessão da pretendida liminar, competindo à Egrégia 2ª Câmara Especializada Criminal o exame abrangente e aprofundado da questão. 



    Com tais considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada por entender não estarem demonstrados os requisitos para a sua concessão.



    Ante o exposto, com fundamento no  art. 210  do RISTJ,  indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “não há indícios suficientes de autoria capazes de sustentar a manutenção da custódia cautelar”, pois “o reconhecimento irregular não pode, por si só, embasar sequer a instauração da ação penal, quanto mais a privação da liberdade antes do trânsito em julgado”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente